Tribunal: TJES
Processo: 5000628-26.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000628-26.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERIELY PRETTI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000628-26.2021.8.08.0047

RECORRENTE:
MARIELY PRETTI

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIELY PRETTI
em face de
BANCO BRADESCO S/A
no (ID nº 1755516) em face da sentença proferida (ID Nº 1755512), que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID nº 1755523), requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

RELATÓRIO

No mérito, verifico assistir razão em parte à autora, isto porque, o requerido não logrou êxito em
comprovar a livre e espontânea contratação do título de capitalização, não tendo procedido à juntada de termo de adesão ou qualquer outro documento nesse sentido.

Frise-se que competia ao requerido o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Assim, uma vez que negócio foi celebrado com vício de consentimento, merece procedência o pedido concernente à determinação de cancelamento do título pago e transferência do valor correspondente para a conta poupança mencionada na inicial.

Por fim, respeitante ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro a possibilidade de
seu acolhimento.

Com efeito, o que o requerente trouxe aos autos, objetivando sustentar o pleito de dano moral,não passa de percalço da vida comum, ou seja, mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia.

Destarte, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos
sub examine
, salta aos olhos, às escâncaras, que o requerente não experimentou nenhum dano moral, em virtude da situação

ventilada nos autos.
Ergo
, à míngua de prova favorável à parte autora, impõe-se a improcedência de sua pretensão.

Estas são as considerações a título de fundamentação,
ex vi
do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE.

Desnecessárias maiores digressões acerca do fato em pauta.

Assim, ante as razões acima expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para
DETERMINAR
ao banco requerido que proceda com o cancelamento do título de capitalização contratado à revelia da vontade da autora, devendo restituir o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido de correção monetária desde a data do pagamento e de juros legais a partir da citação.

Irresignada com a sentença, a recorrente interpôs recurso inominado requerendo a condenação do recorrido a título de danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente com o preparo devidamente recolhido (ID nº 1755516)
.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

A controvérsia em questão se refere à improcedência do pleito de dano moral ante todos os percalços mencionados pela parte requerente em sua inicial e agora, através do Recurso que se examina.

Em que pese o entendimento do magistrado prolator da sentença de piso, entendo de maneira diversa, razão pela qual a sentença, na parte do dano moral, deve ser reformada. Explico.

O magistrado prolator da sentença de piso entendeu que a Recorrente sofreu apenas “mero dissabor suscetível de ocorrer nas relações humanas e contratuais no seu dia a dia”.

Em seu recurso, a Recorrente, diversamente do externado na sentença ora objurgada, reforça o entendimento do dano moral e pugna pela condenação em danos morais em desfavor da Recorrida no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ante o abalo por ela sofrido em virtude dos fatos alhures mencionados.

No caso dos autos e de acordo com as provas colacionadas, restou evidenciado que a autora se dirigiu à agência do requerido para abertura de uma conta para sua filha e fez um suposto depósito, a partir das informações passadas pelos prepostos do banco requerido. Todavia, tratava-se, na realidade, de aquisição de título de capitalização.

Além disso, teria sido informado que com 05 dias estaria aparecendo no aplicativo do banco. Contudo já se passaram mais de 30 dias e até o presente momento não apareceu nada referente ao título no aplicativo do Bradesco.

Diante dos fatos elencados, bem como, considerando a inversão do ônus da prova, restou demonstrada a situação fática narrada pela autora. Além disso, o requerido deixou de comprovar que as informações adequadas foram passadas para a autora, violando o preceito consumerista previsto no artigo 6º, III do CDC que dispõe acerca do dever do fornecedor prestar a informação clara e adequada.

Nesse contexto, diante da evidente falha na prestação dos serviços bancários, entendo que restou demonstrada a ocorrência de danos morais, já que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Isso porque, a instituição bancária não pode utilizar-se dos recursos da autora para finalidade diversa daquela pretendida pela consumidora. Sendo assim, entendo que a situação narrada pela autora caracteriza a ocorrência de danos morais indenizáveis, restando apenas apurar o quantum indenizatório.

Nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritária, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraça o caso em análise, com a advertência de que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar”.

Desta maneira, em análise ao caso concreto e a legislação pertinente, considerando a proporção do dano ao bem jurídico da recorrente, bem como a natureza dúplice do dano moral, entendo pela reforma da sentença, nessa parte, com a fixação dos danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) para a Recorrente, atendidos estes parâmetros, notadamente pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para condenar BANCO BRADESCO S/A a pagar a MARIELY PRETTI R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para condenar BANCO BRADESCO S/A a pagar a MARIELY PRETTI R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir desta data. Sem condenação em custas e honorários haja vista o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

...

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.